Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Havendo contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes fixando percentual a ser pago sobre o valor da pensão alimentícia, este deve ser observado, não havendo de se falar em excesso de execução.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios encontra amparo no art. 22 do Estatuto da Advocacia.

3. Recurso desprovido.